Tribunal: TJSP
Processo: 1504570-34.2022.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito insistindo na reanálise da preliminar de ilegalidade da apreensão da droga por indevida invasão domiciliar e reavaliação da prova produzida buscando a absolvição ou a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei no 11.343/06 com amparo no princípio do 'in dubio pro reo', sob a alegação de vícios da contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade.

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito insistindo na reanálise da preliminar de ilegalidade da apreensão da droga por indevida invasão domiciliar e reavaliação da prova produzida buscando a absolvição ou a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei no 11.343/06 com amparo no princípio do 'in dubio pro reo', sob a alegação de vícios da contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade. Inocorrência. Decisão explícita quanto à valoração do conjunto probatório. Fundamentação suficiente para justificar a manutenção da sentença condenatória. Pena e regime prisional devidamente justificados. Mera reiteração dos argumentos já enfrentados por ocasião do julgamento da apelação defensiva. Embargos inadmissíveis.